Tribunal: STF
Processo: HC 240584
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Membro do Primeiro Grupo Catarinense. Organização criminosa de elevada periculosidade. Alegação de quebra de cadeia de custódia não demonstrada. 4. Agravo improvido.